Tribunal: TJMT
Processo: 1008552-11.2020.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008552-11.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES CAMPOS - CPF: 111.515.523-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA -

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DESNECESSIDADE - ALEGAÇÕES DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando os motivos de fato e de direito se encontram evidentes nas razões de recurso, de forma suficiente a demonstrar interesse na reforma do julgado.

2. Se as provas documentais constantes dos autos são capazes de demonstrar a validade da contratação, não há falar em cerceamento de defesa ou em necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

3. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio de Cédula de Crédito Bancário, é caso de improcedência da ação.

4. A não comprovação da fraude e da falha na prestação do serviço impedem a condenação do banco à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008552-11.2020.8.11.0015

APELANTE: ANTONIO ALVES CAMPOS

APELADO:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIO ALVES CAMPOS
da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito E Ressarcimento De Danos Morais que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Em sede de preliminar, defende o apelante que o juiz incorreu em
error in judicando
, tendo em vista que foi requisitada prova pericial principalmente para análise da assinatura que está divergente, além do preenchimento do documento que possivelmente ocorreu após a assinatura da parte autora em documento em branco, o que configura o cerceamento de defesa.

Sustenta quanto ao mérito, que o contrato apresentado pela instituição financeira apresenta sinais de fraude, e reforça que não houve anuência da parte autora acerca dos termos inseridos no contrato de empréstimo.

Afirma que o contrato não está revestido de validade legal, pois apresenta indícios de preenchimento posterior à assinatura, devendo ser declarado inexistente ou nulo, face ao vício de consentimento.

Alega que a instituição financeira não comprova o efetivo recebimento dos valores pela parte autora, sendo certo que o documento apresentado pelo réu não dever ser considerado como um comprovante de pagamento, eis que se trata de mera página de computador, não possuindo assinatura da parte recorrente.

Expõe que
“o desconto indevido de valor de empréstimo não contratado, que reduz ainda mais o parco benefício recebido pela pensionista, gera, sem dúvida alguma, extrema angústia a mesma, que vem, ao longo dos anos, sendo massacrado pela política governamental, tendo hoje, ao invés de desfrutar de sua pensão, tentar sobreviver diariamente, em virtude dela”,
surgindo o dever de indenizar.

Argumenta que,
“em situações como esta, o Código de Defesa do Consumidor prevê em seu artigo 42, parágrafo único, a devolução em dobro para cobranças indevidas”.

Requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (ID no

140698211 - págs. 1/13).

Contrarrazões apresentadas pelo requerido/apelado (ID no 140698213 - págs. 1/11). Apresenta preliminar de inépcia do recurso interposto pelo autor, por não impugnar os fundamentos da sentença recorrida. No mérito, a manutenção da sentença.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIO ALVES CAMPOS
da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito E Ressarcimento De Danos Morais que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

1. CONHECIMENTO

Em contrarrazões, o Banco Santander S.A. suscita preliminar de não conhecimento do recurso, pois “o apelo repete de forma genérica os argumentos da inicial”.

O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que, no recurso de apelação, cumpre ao recorrente impugnar os fundamentos da sentença, mediante indicação dos fundamentos de fato e de direito que justificam a sua cassação ou reforma.

Esta exigência legal materializa a necessidade de observância ao princípio da dialeticidade. Afinal, a apresentação dos motivos da insurgência é fundamental para que a parte recorrida possa, em contrarrazões, impugnar a pretensão recursal. É igualmente relevante para que a instância recursal possa compreender claramente os fundamentos da alegação de
error in procedendo
e/ou de
error in judicando
.

No caso, o apelante apresenta uma série de considerações sobre o fato de a sentença não ter considerado todas as provas constantes nos autos. Os argumentos apresentados se voltam contra os fundamentos da sentença: mostram-se satisfeitos os pressupostos previstos no art. 1.010 do CPC.

Logo, REJEITO a preliminar.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

2. MÉRITO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para determinar a produção de prova pericial e juntada de contrato original ou se é caso de procedência da ação.

A lide advém de contrato de empréstimo consignado, firmado em 11/07/2018, entre o apelante e o apelado, em que consta assinatura do autor e cópia dos documentos pessoais, além atestado de declaração de residência e comprovante de transferência do empréstimo na conta bancaria de titularidade do autor (ID no

140698183 - págs. 1/6).

O autor, ora apelante, alegou a necessidade de realização de prova pericial grafotécnica.

Verifica-se que não prosperam as alegações aventadas pelo apelante, porquanto não restou demonstrada a necessidade de dilação probatória, conforme definido pela sentença proferida, em que se lê:

“Cabível o julgamento do pedido no estado em que se encontra o processo, porquanto a matéria de fato está demonstrada por meio da prova apresentada pelas partes, sendo as demais questões a serem resolvidas eminentemente de direito. Aplicável, portanto, o disposto no art. 355, do CPC, estando autorizado o julgamento antecipado dos pedidos.”

Quanto ao pedido formulado na impugnação à contestação, de realização de perícia grafotécnica, consignou que:

“Não há necessidade de realização da perícia técnica pretendida, porquanto é possível constatar por qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico, que as assinaturas dos contratos e documentos apresentados nos autos são idênticas.”.

Ademais, verifica-se que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 335 do CPC:

“Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.

Do exame, verifica-se que os documentos trazidos pelas partes se mostram suficientes à formação da convicção. Afastada, portanto, a necessidade de produção de outras provas, não se configura o cerceamento de defesa, nem mesmo se demonstra a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente para o julgamento do processo. Aplicação do art. 355, I, do CPC/15. – Circunstância dos autos em que a argüição preliminar é insubsistente. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE. PROVA.

A contratação de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é lícita quando o seu destino é a utilização por cartão de crédito; e o reconhecimento de sua nulidade exige prova de vício na pactuação. – Circunstância dos autos em que restou provada a contratação e a utilização do cartão; não há nulidade a ser reconhecida; e se impõe manter a sentença de improcedência. RECURSO DESPROVIDO”
(TJRS, Décima Oitava Câmara Cível, Ap. 70083664763, Rel. Des. João Moreno Pomar, julgado em 29.01.2020, publicado em 06.02.2020).

Por outro lado, a dilação probatória que objetiva o apelante tem o fito de produção de prova pericial grafotécnica, sobre a assinatura constante no contrato firmado, além de determinação para que o banco junte o contrato original aos autos.

No entanto, não restou demonstrada a necessidade de realização da perícia, já que a relação jurídica resta comprovada pelo contrato já colacionado pelo banco requerido, e também pela narrativa dos fatos na própria petição inicial, da qual a parte autora não nega ter assinado o referido documento, de que se extrai (ID no 140698161 - pág. 6):

“(...)Certo é que, devido à idade e decorrer dos anos,
não se recorda de ter realizado referida contratação junta à instituição bancária
, entrementes, surpreendeu-se com a quantidade de empréstimo e valores, constantes no extrato em anexo.. (...)”.

Assim, nobre julgador,
mesmo que o requerido venha a apresentar o contrato de empréstimo de forma válida, há de se verificar mais uma etapa, se realmente existem nos autos prova de que a parte autora efetivamente usufruiu daquele valor
.”

Ademais, extrai-se da sentença recorrida (ID no 140698209 - pág. 4):

“Verifico que a assinatura constante no instrumento contratual apresentado pelo requerido é idêntica àquela constante nos documentos pessoais, declaração de hipossuficiência e procuração, apresentados com a petição inicial.

Ademais, não há nenhuma evidência de que tenha ocorrido qualquer alteração no documento, como sugerido pela parte autora. O acolhimento da tese exige a apresentação de provas suficientes nesse sentido, e não a mera alegação genérica de que é usual que instituições financeiras assim procedam.

A afirmação de vício de consentimento não restou comprovada nos autos, uma vez que a alegação de que é “pessoa idosa, com pouca ou sem nenhuma escolaridade” não basta para isentar do compromisso assumido ou descaracterizar a contratação”.

Neste aspecto, os documentos anexados com a contestação demonstram que

o banco requerido se desincumbiu do encargo, ao apresentar o contrato e a transferência do montante emprestado, por sua vez, não obstante a inversão do ônus da prova, cabia a parte autora produzir elementos que descaracterizassem a prova documental da parte contrária, a exemplo de extrato bancário da época da contratação, que atestaria, em tese, que não recebeu tais valores a título de empréstimo consignado.

Assim, o fato é que o autor firmou o compromisso financeiro, sendo certo que o réu concedeu o crédito solicitado.

Em síntese, a ausência de qualquer defeito no negócio jurídico impede sua revisão, não sendo possível atribuir ao réu a prática de ato ilícito. A improcedência desse pedido ocasiona a prejudicialidade das demais pretensões deduzidas na petição inicial.

Dessa forma, verifica-se que não é caso de determinar a produção de prova pericial grafotécnica, nem de determinar a juntada de contrato original nos autos, porquanto a relação jurídica resta suficientemente comprovada pelos documentos dos autos.

Acerca da matéria, é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORA QUE NEGA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, A TEOR DO ART. 373, II DO CPC. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Narra a parte autora que o banco réu vem descontando de sua conta corrente valores referentes a empréstimos nunca contratado. Pugna pela declaração de inexistência de negócio jurídico entre as partes, bem como pela condenação da parte ré aos pagamentos de R$ 843,00 e R$ 5.000,00 a títulos de repetição de indébito e indenização por danos morais, respectivamente.

2. Sentença que julgou improcedente a ação, fundamentando que os referidos descontos são devidos.

3. Com efeito, trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2 e 3 do CDC.

4. Compulsando os autos, verifica-se que a autora sustenta sua fundamentação no argumento de que não tem nenhum vínculo com a ré, contudo esta logrou êxito em comprovar a contratação, a teor da proposta de adesão assinada pelas partes e juntada às folhas 61/62.

5. Ademais, relata a ré em seu depoimento pessoal (fl. 72) que sua assinatura “está estranha” e que não se lembra do documento, contudo causa estranheza que segundos antes tenha reconhecido a assinatura e o termo de adesão.

6. Logo, desnecessária a perícia grafotécnica, visto que a própria autora reconheceu como sua a assinatura e o documento, contudo vem em sede recursal sustentar que não o assinou com intuito claramente protelatório.

7. Não havendo vícios no negócio jurídico entabulado entre as partes e ausente ato ilícito por parte da ré, tem-se que não há de se falar em indenização por danos morais ou repetição de indébito. 8. A sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO”
(TJRS, Recurso Cível, No 71008107468, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 28-03-2019, Publicação: 29-03-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte autora, após o julgamento do feito, em razões recursais, passou a sustentar que os dados contidos no contrato de cartão de crédito consignado são diversos dos seus, bem como a necessidade de reabertura da instrução probatória para a realização de perícia grafotécnica na assinatura aposta em tal contrato.

Todavia, do exame das razões recursais aduzidas pela demandante, se verifica que tais alegações sequer foram mencionadas na petição inicial, tampouco na réplica apresentada pela autora.

Destarte, na hipótese, não merece ser conhecido o recurso de apelação, pois flagrante a inovação recursal, uma vez que as razões recursais se mostram dissociadas das alegações iniciais. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA”
(TJRS, Apelação Cível, No 70081268906, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 26-06-2019, Publicação: 01-07-2019).

Dessa forma, a não comprovação da fraude e da falha na prestação do serviço impedem a condenação do banco à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022